Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703077-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JETHER EMILIO PEREIRA BISPO PACIENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JETHER EMÍLIO PEREIRA BISPO em favor de LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o paciente teria, supostamente, cometido o crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal – CP), nas Lojas Americanas do Riacho Fundo, em 28/06/2022. Posteriormente, na data de 14/12/2022, o paciente foi preso preventivamente (autos de no 0705810-23.2022.8.07.0017), cuja decisão de 7/12/2022 considerou ser necessária a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, a partir da constatação, pela Polícia Civil do DF, de que o veículo, utilizado para transportar os bens subtraídos do referido estabelecimento comercial e dar fuga aos demais comparsas do grupo criminoso, foi conduzido pelo paciente. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a sua liberdade provisória. Para tanto, o impetrante alega não haver motivos para a prisão preventiva do paciente, por não estarem presentes os requisitos da referida segregação cautelar. O impetrante complementa, ainda, que o réu é primário e portador de bons antecedentes. Reforça, também, que esse é um suposto fato isolado na vida do paciente, que não possui personalidade voltada para o crime. Assim, afirma que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para que a prisão preventiva seja revogada. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é vista no ID no 43150947 – Pág. 218 – 220. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciado está que os motivos iniciais que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem. Realmente há a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, já que o fato teria sido supostamente praticado com arma de fogo, mediante concurso de pessoas. Registre-se, ainda, que a PCDF procedeu com investigações a respeito de diversos roubos cometidos praticamente com o mesmo modus operandi do fato narrado (Ocorrência Policial de no 2.162/2022 – 29aDP - ID no 431509946), tendo constatado que o grupo criminoso envolvido é conhecido como “Os Styves”. De mais a mais, das referidas investigações foi possível constatar, ainda, inclusive a partir de narrativa de informantes/testemunhas, que o ora paciente seria, possivelmente, o condutor do veículo Fiat/Palio vermelho, responsável para assegurar o sucesso das empreitadas criminosas ao dar fuga aos demais comparsas, além de transportar os objetos subtraídos. Inclusive a partir de um dos roubos, supostamente envolvendo o mesmo grupo, uma testemunha conseguiu ver a placa do automóvel que foi vinculada ao ora paciente como sendo o seu usuário/condutor. Não menos importante é ressaltar que no dia do crime em debate, o carro passou por 3 (três) vezes em uma barreira eletrônica na Ceilândia/DF, tendo como possível intuito o deslocamento dos demais comparsas até o local do crime. Desse modo, verifica-se que, realmente, pelo menos o requisito da ordem pública resta intacto (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves e há risco de reiteração delitiva, já que existem fortes indicativos de que o paciente venha auxiliando o grupo criminoso a roubar diversos estabelecimentos, inclusive durante o dia. Nesse âmbito, realmente a periculosidade dos demais agentes restou demonstrada, sem contar que os objetos subtraídos reúnem valor elevado em prejuízo aos estabelecimentos comerciais, o que reforça a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo se têm sido noticiados diversos roubos com suspeita de envolvimento do mesmo grupo e com semelhante modo de atuação. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, aquele que dá fuga também pratica crime, uma vez que é desnecessário que todos os agentes pratiquem o mesmo núcleo do tipo. E, ainda, a partir da documentação anexada aos autos, quanto à ação penal originária, incluindo a investigação de toda a suposta atuação do grupo criminoso, há elementos quanto à prova da materialidade e elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), ainda que se argumente que o paciente não integra o grupo, uma vez que a análise probatória deve ser feita em via processual adequada, para cada réu e de acordo com a sua conduta. Saliente-se, ainda, que sequer o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP, aliado ao fato da possibilidade de reiteração criminosa, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Assim, em análise sumária, nada a reparar, uma vez que a decisão restou suficientemente fundamentada quanto a todo o pleito defensivo. Por último, destaque-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão, devidamente fundamentada, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autorizar a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ressalte-se, por fim, que as questões debatidas neste remédio constitucional serão objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à suposta autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador